Tribunal: STF
Processo: Rcl 48317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, nos Autos nº 0001415-40.2014.5.09.0652, negou provimento ao agravo da reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.
    2. Narra a inicial que, em reclamação trabalhista, o Juízo de primeira instância reconheceu o enquadramento da parte beneficiária na categoria profissional dos financiários, “deferindo-lhe os haveres consectários desta relação, tais como, (i) horas extras além da 6ª hora diária ou da 30ª hora semanal, (ii) diferenças salariais decorrentes do piso de financiário, (iii) auxilio alimentação, (iv) auxilio cesta alimentação, (v) 13ª cesta alimentação, (vi) PLR, (vii) assistência médica e hospitalar, (viii) vale cultura, (ix) multa convencional”. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT da 9ª Região) deu provimento ao recurso ordinário da beneficiária para reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, determinando o pagamento de 70% das verbas deferidas. O recurso de revista da reclamante teve seu seguimento negado, em razão do óbice do art. 896, § 1º-A, I da CLT. A decisão foi mantida nos recursos subsequentes, encontrando-se o processo pendente de julgamento do agravo em recurso extraordinário.
    3. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado vigência ao disposto nos arts. 5º, caput, 7º XXX, XXXII, da Constituição Federal, arts. 461 e 511, §2º, da CLT e art. 12, a, da Lei 6.019/74. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. No caso em exame, o TST negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista que buscava impugnar acórdão do TRT da 9ª Região, o qual reconhecera a responsabilidade subsidiária da reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços. Confira-se trecho relevante do acórdão regional (doc. 09, fls. 38-46):
    “Foi reconhecido em sentença que a reclamante laborou para a primeira reclamada, Colizeu, como promotora de vendas. Conforme se esclareceu em instrução, trabalhava oferecendo panfletos e captando clientes para a Colizeu, que intermediava contratos de crédito bancário (fl. 152). 
    Com a inicial, a reclamante juntou panfletos que identificam a vinculação da primeira reclamada com o banco BMG (fls. 36/39).
     Foi produzida prova oral sobre o assunto e, em interrogatório, as partes nada confessaram (Fidelis). 
    A testemunha ouvida pela reclamante, Viviane Aparecida Neri, confirmou que a maior parte dos empréstimos era vinculada ao banco BMG. Explicou que sempre mencionavam aos clientes o banco BMG porque este é mais conhecido e que na porta do escritório da primeira reclamada, há ‘banners’ do banco BMG. Esclareceu, ao final, que também havia ‘banners’ de outros bancos. Além disso, afirmou que a maior parte dos empréstimos era vinculada ao Banco BMG (Fidelis)
    Daí se depreende que é inconteste que o serviço da reclamante beneficiou o segundo reclamado. Ainda que não de forma exclusiva, captava clientes e conseguia empréstimos para o banco BMG. Logo, este deve ser responsável pelas verbas devidas em razão do contrato de trabalho. 
    Por outro lado, a ausência de exclusividade e, também, de pedido de vínculo em face do banco (fl. 29), afastam a solidariedade. 
    Remanesce, assim, a responsabilidade subsidiária, com base no entendimento consubstanciado na Súmula nº 331/TST. 
    O tomador dos serviços é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, decorrentes do contrato de trabalho havido entre o empregado e a empresa prestadora dos serviços. 
    Isso porque, muito embora o vínculo empregatício tenha se dado exclusivamente com a prestadora dos serviços, o tomador não deixa de responder por eventuais danos causados ao trabalhador, em decorrência do contrato de prestação de serviço firmado com a empregadora. 
    O fundamento dessa responsabilidade não está focada somente na culpa "in eligendo", mas, principalmente, na culpa "in vigilando" que se atribui ao tomador que, indiretamente, causou prejuízo ao empregado, ao não fiscalizar devidamente o cumprimento de obrigações decorrentes desse contrato. Assim, ao tomador do serviço impõe-se o dever de bem escolher aquele que irá contratar e, ainda, o dever de fiscalizar a atuação da contratada, pois dessa atuação podem resultar danos a terceiros (inadimplência das obrigações trabalhistas), pena de incorrer nas hipóteses previstas nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.
    Na presente hipótese, contudo, em razão da ausência de pagamento de horas extras e reflexos, vale transporte, auxílio-refeição, ajuda alimentação, décima terceira cesta alimentação, vale cultura, PLR 2012/2013, verbas rescisórias e pagamento da respectiva multa de 40%, o que se constatou foi que o segundo reclamado (tomador dos serviços) não cumpriu com o seu dever de fiscalização.”
    9. O recurso de revista da reclamante, por sua vez, teve seu seguimento negado com fundamento no art. 896, § 1º-A, I da CLT, em razão da ausência de transcrição do trecho do acórdão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. A decisão foi mantida nos recursos subsequentes.
    10. Embora este STF venha reconhecendo a possibilidade de se afastar o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT quando em debate temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF - confira-se, a respeito, a Rcl 36.391, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli -, não prosperam os argumentos aduzidos pela parte reclamante.
    11. Observa-se que a sentença não declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra, apenas enquadrou a parte beneficiária na categoria profissional dos financiários, tendo em conta as atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviço (Colizeu), conforme se verifica do seguinte trecho da decisão: “[...] é incontroverso que a ré executa atividades de intermediação de créditos bancários, o que se verifica inclusive do contrato social da empresa (cláusula terceira - fl.152), atividade essa típica de empresa financeira, dando ensejo à aplicação das normas coletivas acostadas aos autos” (doc. 08, fls. 43). Veja-se que não se reconheceu o vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviço (Banco BMG) nem se determinou a equiparação salarial com seus empregados. Na sequência, o TRT limitou-se a reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante em razão de sua culpa em fiscalizar o contrato de terceirização. Assim, não houve, no caso, a análise da licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, matéria objeto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725-RG). 
    12. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    13. Também não procede a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, concluiu pela responsabilidade subsidiária da reclamante com base em fundamentos que em nada se relacionam com a terceirização de atividade-fim ou com os arts. 5º, caput, 7º XXX, XXXII, da Constituição Federal, arts. 461 e 511, § 2º, da CLT e art. 12, a, da Lei 6.019/74.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator